Tribunal: STF
Processo: RE 1484412
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 94, p. 5):



    “APELAÇÃO. 



    PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. 



    AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES AUFERIDAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ (RECOMPOSIÇÃO RELATIVA ÀS PERDAS INFLACIONÁRIAS HAVIDAS NO ANO ANTERIOR), CONFORME A VARIAÇÃO DO IPCA-E NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 173, DE 27/05/2020. 



    VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A LEGALIDADE DO ATO. 



    INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 



    TESE INSUBSISTENTE. 



    ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NO SENTIDO DE QUE A LEI COMPLEMENTAR N. 173 DE 27/05/2020, NÃO IMPÕE VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DA INFLAÇÃO CONFORME OS ÍNDICES OFICIAIS. 



    PRECEDENTES. 



    “‘O art. 8º, I, da LCE n. 173/20 não vedou a recomposição inflacionária; mas, na verdade, impediu eventual aumento real concedido aos servidores, tanto que o seu texto vedou expressamente o reajuste acima da variação da inflação e previu a preservação do poder aquisitivo’ (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo n. 5036064-46.2021.8.24.0000, rel. Des. Júlio César Knoll, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 30.3.22)” (TJSC, Apelação n. 5001600- 77.2021.8.24.0070, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 26/04/2022). 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 114, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 37, X, da Constituição da República, bem como à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 6.447/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 123, p. 4/7):



    “O cerne de causa é interpretação do art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020, em face do art. 37, X, da Constituição Federal. 



    Ou seja, se LC 173/20 impede - temporariamente! - a revisão geral anual prevista no dispositivo constitucional. 



    (...)



    Portanto, está claro nas decisões acima que o art. 8º, I, da LC 173/2020 é constitucional porque ausente a violação aos princípios da Eficiência, da Irredutibilidade de Vencimentos, da Proporcionalidade, da Vedação ao Retrocesso.



    A propósito, por meio da tese fixada no Tema 1137, em sede de Recurso Extraordinário representativo de controvérsia de Repercussão Geral, a Corte Suprema reafirma sua jurisprudência dominante sobre a matéria, decidindo pela constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020.”



    Determinado o retorno dos autos para adequação ao julgamento do RE-RG 1.311.742 (Tema 1137) da repercussão geral, decidiu o órgão julgador pela manutenção do acórdão recorrido ao entendimento de que está em consonância com a tese fixada no precedente vinculante (eDOC 160).



    Diante do juízo negativo de retratação exercido pelo Colegiado de origem e, portanto, da existência de interesse recursal da parte recorrente, a 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 175).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Ao julgar o RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1.137 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem, utilizando julgado com idêntica discussão a dos presentes autos, manteve a sentença, nestes termos (eDOC 94, p. 3):



    “Portanto, o reajuste trata-se apenas de recomposição da corrosão inflacionária, formulada com o devido planejamento financeiro, de modo que inexiste óbice à sua implementação. 



    Ora, o artigo 8º, I, da LC 173/20 não vedou a recomposição inflacionária; mas, na verdade, impediu eventual aumento real concedido aos servidores, tanto que o seu texto vedou expressamente o reajuste acima da variação da inflação e previu a preservação do poder aquisitivo. 



    Na essência, observa-se o que de regra já afirma o STF de longa data, quando destaca que o reajuste depende tanto da conveniência quanto da disponibilidade financeira (entre outros, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio), e por essa razão não é compulsório e tampouco contingente. 



    Ou seja, o ato que determinou o pagamento do reajuste observou rigorosamente tanto a jurisprudência corrente quanto o contingenciamento excepcional imposto pela LC n. 173/20.”



    Assim, observa-se que a compreensão do Tribunal a quo desbordou do entendimento desta casa. 



    Ademais, tem-se que ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021, as quais impugnavam exatamente o teor dos dispositivos da Lei Complementar º 173/2020, esta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Dessa forma, ao abonar o entendimento da sentença para manter o reajuste remuneratório dos servidores do ente recorrido, o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente